Tribunal: TJDFT
Processo: 0753597-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753597-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HARLY FRANCISCO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HARLY FRANCISCO RIBEIRO contra sentença proferida na ação de cobrança cumulada com perda de uma chance, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na apelação, o recorrente não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tendo formulado pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 70211929). O despacho de ID 70685657 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro. Contra o despacho, o apelante opôs embargos de declaração (ID 70929063) reiterando os motivos para o deferimento da gratuidade de justiça. Os embargos, contudo, foram rejeitados por esta Relatoria (ID 71366693). Em seguida, foi juntado aos autos, pelo SISTEMA PAG CUSTAS, comprovante de recolhimento de custas totais do processo (ID 71401601). O recorrente, por sua vez, deixou o prazo transcorrer sem atender ao comando judicial de recolhimento em dobro das custas, conforme certidão de ID 72340302. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, parágrafo único e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de junho de 2025 15:01:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador